Tribunal: TJBA
Processo: 8010294-16.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010294-16.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HEVERTON SILVA GUIMARAES Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HEVERTON SILVA GUIMARÃES, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa. O Embargante alega omissão quanto à ausência de intimação da Defensoria Pública sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça e à aplicação da Súmula 240 do STJ, requerendo atribuição de efeitos infringentes. II. Questão em discussão Discute-se a existência de omissão relevante no Acórdão embargado, notadamente sobre a ausência de intimação da Defensoria Pública após tentativa frustrada de localização da parte autora, e sobre a exigência de requerimento do réu para extinção do processo por abandono, conforme prevê a Súmula 240 do STJ. O cerne é saber se tais pontos deveriam ter sido examinados, mesmo sem provocação expressa na apelação. III. Razões de decidir Os embargos são cabíveis e tempestivos, observando-se a prerrogativa da Defensoria Pública. O Acórdão embargado enfrentou exaustivamente os fundamentos recursais constantes na apelação, os quais estavam limitados à validade da tentativa de intimação pessoal do autor, com base nos artigos 252 e 253 do CPC. As novas alegações – ausência de intimação da Defensoria e necessidade de requerimento do réu – não foram suscitadas na apelação, tratando-se de inovação recursal. Não há omissão quando o Acórdão se restringe ao exame dos pontos efetivamente devolvidos ao Tribunal. A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão da matéria nem à introdução de fundamentos novos no processo. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão a ser suprida quando o Acórdão examina integralmente os pontos suscitados no recurso. 2. A apresentação de fundamentos novos em embargos de declaração configura inovação recursal, sendo inviável sua análise nessa via." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Súmula 240/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010294-16.2020.8.05.0080, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça